Tribunal: TJBA
Processo: 8065686-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065686-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CECILIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos p
el
a

BRADESCO SAÚDE S/A, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo sentença que a condenou a custear cirurgia reparadora pós-bariátrica à Autora, CECILIA DE OLIVEIRA. A Embargante
aduziu
omissão, quanto ao cancelamento do plano de saúde durante a tramitação da
lide
, à contradição relativa à alegação de inovação recursal, ao erro material na fixação dos honorários advocatícios e à aplicação dos arts. 757, 186, 927 e 944 do Código Civil.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se há omissão do acórdão,
no tocante
ao cancelamento do plano de saúde após o ajuizamento da ação; apurar eventual contradição no acórdão sobre a existência de inovação recursal, relacionada à rede credenciada; verificar a existência de erro material, na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios; e estabelecer se houve omissão, quanto à análise dos dispositivos legais sobre responsabilidade civil e limitação contratual de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisado considera irrelevante o cancelamento do plano de saúde ocorrido após o ajuizamento da
demanda
, pois a negativa de cobertura ocorreu enquanto o contrato estava vigente, o que configura fato superveniente que não altera a obrigação anteriormente constituída (CPC, art. 493).

4.
O argumento
de existência de profissional habilitado e de rede referenciada não foi objeto da contestação, configurando inovação recursal, razão pela qual o acórdão rejeita tal
assertiva
por supressão de instância.

5. O Tribunal reafirma o entendimento de que a cirurgia reparadora pós-bariátrica, indicada por Médico credenciado, possui natureza reparadora e deve ser custeada pelo plano de saúde, conforme jurisprudência do STJ (Tema nº 1069), não se tratando de procedimento meramente estético.

6. O acórdão destaca que cláusulas limitativas de cobertura devem respeitar a função social do contrato e não podem restringir o acesso ao tratamento necessário à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.

7. Constatado erro material, na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que não h
avendo
condenação pecuniária, a verba honorária deve ser arbitrada com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

8. O
julgado
enfrentou, de forma suficiente, as questões legais invocadas, inexistindo omissão, no que tange à aplicação dos dispositivos do Código Civil mencionados pela
Recorrente
.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º; 493; 1.022. Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI. CC, arts. 757, 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1069.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8065686-13.2022.8.05.0001
, em que figura
m
como Embargante
BRADESCO SAÚDE S/A,
sendo

Embargad
a

CECILIA DE OLIVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

ACOLHER PARCIALMENTE
O RECURSO.